Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712946-45.2024.8.07.0003 RECORRENTE: CAIO LUAN MOURA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CONDUTA REPROVÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando há reprovabilidade do comportamento do apelante e o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, revelando a ausência do requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. 3. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, com vistas ao reconhecimento do princípio da insignificância. Entende que deve ser absolvido ante a atipicidade de sua conduta. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, ao argumento de infringência ao devido processo legal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador está em consonância com o sufragado pelo STJ. Confira-se: “O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva supera 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos" (AgRg no AREsp n. 2.655.815/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJe de 23/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027